Tribunal: TJES
Processo: 5000355-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000355-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GT GIVAN TRANSPORTE E LOCACAO LTDA
AGRAVADO: AXIA MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. SÚMULA 481 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS. BENEFÍCIO DEFERIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional e, diferentemente da pessoa física, não há que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de pobreza os termos da lei, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo de sua saúde financeira.

2.
O balancete analítico da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais da Pessoa Jurídica do último exercício (ID 4105540), o Balancete Analítico do ID 4105542, os extratos bancários do ID 4105798 e os apontamentos do nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito denotam a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo à saúde financeira da empresa.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
11
de julho

de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por
GT GIVAN TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA
contra a r. decisão do ID 19101002 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Comercial de Linhares, nos autos do “Embargos à Execução” oposto pela Agravante em desfavor de
AXIA MANUTENÇÃO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS
.

Em suas razões (ID 4104897), a Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, pois juntou documentos que indicam a sua hipossuficiência.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão de origem, com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo no ID 4166810.

Intimadas as Agravadas para apresentar contrarrazões (IDs 4943901 e 5064995), apenas a primeira Agravada

AXIA MANUTENÇÃO S/A se manifestou, defendendo, no ID 5253975, a manutenção da decisão de origem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por
GT GIVAN TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA
contra a r. decisão do ID 19101002 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Comercial de Linhares, nos autos do “Embargos à Execução” oposto pela Agravante em desfavor de
AXIA MANUTENÇÃO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS
.

Em suas razões (ID 4104897), a Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, pois juntou documentos que indicam a sua hipossuficiência.

Contrarrazões da primeira Agravada

AXIA MANUTENÇÃO S/A defendendo, no ID 5253975, a manutenção da decisão de origem.

Pois bem.
Necessário averiguar no caso em exame se a Agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento quando do exame do pedido de efeito suspensivo.

É cediço que, a concessão da benesse às pessoas jurídicas é medida excepcional e, diferentemente da pessoa física, não há que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de pobreza os termos da lei, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento
das custas sem prejuízo de sua saúde financeira
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já possui entendimento sumulado nesse mesmo sentido:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

No caso dos autos, a partir da análise dos documentos acostados, vê-se que o balancete analítico da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais da Pessoa Jurídica do último exercício (ID
4105540) identifica a ausência de receita em relação ao ano de 2021. Somado a isso, o Balancete Analítico do ID 4105542, devidamente assinado por profissional de contabilidade, evidencia um fechamento com um prejuízo de R$ 74.369,32 (setenta e quatro mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos)

Ademais, os extratos bancários do ID 4105798 indicam a ausência de saldo na conta, o que denota a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo à saúde financeira da empresa.

Necessário registrar, ainda, que há os numerosos apontamentos do nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito (ID 4105544).

Embora esse documento não enseje à conclusão automática de hipossuficiência financeira da parte, pode, nesse caso, reforçar o argumento de sua dificuldade financeira, em análise conjunta com os demais elementos acima expostos.

Não somente isso, como a própria narrativa dos autos principais e o mérito da ação que originou o presente agravo orbitam em torno do prejuízo financeiro que recai sobre a Recorrente, de modo que a alegação de impossibilidade de pagamento das custas vai ao encontro dos demais elementos e argumentos apresentados na ação e no recurso.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, AGASALHANDO ENTENDIMENTO AMPLAMENTE DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INCLUINDO A DO C.
Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular -, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.
2. Quanto à pessoa jurídica, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da benesse depende da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza (enunciado sumular nº 481). Neste caso concreto, a apresentação do balanço patrimonial da primeira agravante contemporâneo ao pedido de concessão do benefício pretendido indica que suas despesas superam em muito a sua receita, o que, aliado à circunstância de estar em processo de recuperação judicial se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
O segundo agravante (pessoa física) demonstrou que percebe remuneração mensal de R$ 3.371,69 (três mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme histórico de créditos de fl. 97 e que possui diversos apontamentos em seu nome no SERASA (fls. 76/77), o que, por ora, confirma a sua declaração de hipossuficiência. 3.Recurso provido. (TJES; AI 0019149-47.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/02/2021; DJES 03/03/2021)

Isso posto, os elementos apresentados evidenciam que a Agravante faz jus à justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.